Tribunal: TJBA
Processo: 8128664-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128664-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. AULAS MINISTRADAS NA MODALIDADE ON LINE EM RAZÃO DA PANDEMIA. REDUÇÃO DE MENSALIDADES ESCOLARES DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS LINEARES. POSICIONAMENTO STF. ADPFs 706/DF e 713/DF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução de 50% das mensalidades escolares, devolução de valores pagos (R$ 1.540,00) e indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e extrapatrimoniais impróprios (R$ 10.000,00), em ação ajuizada contra instituição de ensino superior.

2. A autora alegou que a suspensão das aulas presenciais e a adoção do ensino remoto durante a pandemia de COVID-19 justificariam a redução do valor cobrado, por ser o ensino EAD mais barato e menos custoso para a entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a mudança do ensino presencial para remoto durante a pandemia de COVID-19 autoriza a redução automática das mensalidades escolares; e (ii) se configurados danos morais indenizáveis pela alteração da modalidade de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pandemia da COVID-19 configura evento de força maior, caracterizando-se como fato de terceiro que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição de ensino e os alegados danos sofridos pela estudante.

5. Conforme entendimento do STF nas ADPFs 706/DF e 713/DF, é inconstitucional decisão judicial que determina concessão de descontos lineares em mensalidades sem considerar as circunstâncias fáticas específicas e os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais.

6. A apelante não comprovou concretamente o prejuízo alegado ou o efetivo desequilíbrio contratual decorrente da mudança para o ensino remoto, limitando-se a alegações genéricas sobre redução de custos da instituição.

7. Para viabilizar o ensino remoto, as instituições precisaram realizar investimentos em plataformas digitais, equipamentos e capacitação, mantendo ainda os principais custos operacionais como folha de pagamento e despesas fixas.

8. Não há configuração de danos morais, pois a mudança para ensino remoto foi medida emergencial e necessária, autorizada pelo Ministério da Educação através da Portaria nº 343/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento: "A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a redução automática de mensalidades escolares, sendo necessária a comprovação concreta de desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva específica de cada caso".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; CC, art. 393; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 706/DF; STF, ADPF 713/DF; STJ, AgInt no AREsp 2434003/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024.

Vistos
, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação n.8128664-94.2020.8.05.0001,
em que é apelante
LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA
e apelado
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRU:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça